Tribunal: STF
Processo: ARE 1596360
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
 
AMBIENTAL. APP. ESTRADA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. CONSEQUENCIALISMO JUDICIAL. LINDB. 
1. O pano de fundo da lide estampa a necessidade de se conciliar vários princípios protetivos, num amálgama diretivo batizado de desenvolvimento sustentável, tendo em vista recuperação ambiental na Praia da Silveira Canto Norte, Rodovia Municipal GRP-100, Garopaba/SC. 
2. A proteção total do meio ambiente seria a solução perfeita. Mas, hoje, é utópica, pois estamos numa sociedade capitalista com desenvolvimento econômico e social ainda (e muito) necessário, especialmente nos países periféricos, como o Brasil. 
3. A constitucionalização da proteção ambiental conformou o Estado brasileiro a noção de Estado Socioambiental de Direito, em que os agentes estatais, bem como os cidadãos passam a ser entendidos como elementos integrantes do meio ambiente, tendo de zelar por ele para assim, qualificar a existência das presentes gerações e possibilitando a permanência das gerações vindouras. 
4. Embora exista uma constitucionalização da proteção, percebe-se, no dia a dia, que a aplicação de tais normas de cunho protetivo não são efetivas. Como tentativa de arrefecer a inefetividade das normas de proteção, cabe, em especial ao Poder Judiciário, observar práticas pautadas em políticas públicas integradas e amplas, abrangendo todos os atores estatais e sociais em torno do razoavelmente possível e de rápida (ou, ao menos, moderada) implementação. 
5. Não se está a "abonar" o quadro fático brasileiro de omissão ambiental do Estado. Pelo contrário. Está-se sublinhando a diferença de situações. Nos casos de omissão proposital ou no desmanche de estruturas, num claro retrocesso protetivo, tanto o STF quanto o STJ já sinalizaram a (e-STJ Fl.1466) Documento recebido eletronicamente da origem necessidade de um judiciário ativo e contramajoritário. Todavia, há situações intermediárias, onde o Poder Público está agindo, mas há limitações técnicas e, em especial, financeiras, para se implementar aquilo tido por ideal. É nesse especto que se fazem necessários - além de uma aplicação principiológica do programa constitucional ambiental - uma análise econômica do direito e um consequencialismo judiciário. 
6. O juiz deve valorizar o processo de racionalização das incertezas, guiado pela noção de risco. Com efeito, a grande magnitude e a constante irreversibilidade dos danos ambientais exigem do Poder Público o compromisso efetivo de atuar no gerenciamento dos riscos. Quanto ao tema, cita-se a contribuição do sociólogo alemão Ulrich Beck, o qual explica que a invisibilidade dos perigos e a inviabilidade de conhecê-los a fundo é característica marcante do que denomina de “sociedade de risco”. Pontua, ademais, que os riscos são frutos de decisões racionalizadas e, por conseguinte, estão invariavelmente conectados com ações humanas voltadas para o futuro. A partir desta compreensão, verifica-se a necessidade de uma adequação das políticas públicas no sentido de minimizar as possibilidades de dano ambiental, embora se reconheça a existência de grandes dificuldades para tanto, em razão da impossibilidade, em muitos casos, de mensuração dos riscos ecológicos. 
7. O ponderado cotejo judicial acerca das técnicas disponíveis, recursos financeiros e limites ambientais envolvidos no amplo problema afasta a solução do exagerado subjetivismo da interpretação principiológica. 
8. No direito brasileiro, o art. 20 da LINDB prescreve um juízo consequencialista que precisa lidar com uma argumentação prática capaz de promover resultados úteis. O consequencialismo tem influenciado diversos métodos de tomada de decisão no âmbito direito administrativo e constitucional. Um dos métodos de raciocínio consequencialista usados para justificação de decisão por agentes públicos e reguladores é a análise de impacto regulatório. Basicamente, essa avaliação do impacto regulatório é feita através de um procedimento adotado pelo tomador de decisão, muito comum nas agências reguladoras americanas, que visa a uma decisão capaz de alcançar a maior efetividade possível numa determinada circunstância concreta, os efeitos e os resultados são levados a sério sob o prisma de se consagrar eficiência decisória. Tal método pressupõe uma estrutura formal que se divide em três etapas: 1- A fixação das alternativas de decisão; 2- uma identificação de consequências associadas a cada uma das alternativas de decisão; 3- identificação do critério de valoração para se ordenar estados de coisas que surgem a partir da implementação de diferentes alternativas decisórias. Ou seja, se entendermos que o controle intersubjetivo é uma das variáveis de se alcançar objetividade jurídica, e consequentemente segurança jurídica, o aceite de atos administrativos (e judiciais) dependerá da qualidade de suas argumentações, o que propicia não apenas legitimidade das decisões adotadas, sobretudo efetividade. 
9. Nesse sentido e no caso dos autos, a sentença é uma boa síntese prática daquilo teorizado acima. Com efeito, o juiz singular avaliou os estudos técnicos produzidos; analisou a proposta do MPF (referendada por outros entes (e-STJ Fl.1467) Documento recebido eletronicamente da origem públicos) e a proposta do Município; considerou as possibilidade técnicas e econômicas à implementação; analisou a maior efetividade envolvida e, por fim, indicou sua solução intermediária, globalmente fundamentada, expondo as consequências práticas decorrentes. 
10. Não se desconhece que a inclusão de uma argumentação prática (que deve se preocupar com consequências, na motivação da decisão judicial) não põe fim aos problemas hermenêuticos. Mas, aumentar a qualidade da carga argumentativa com a introdução de dados empíricos e juízos práticos, poderá expandir a participação no processo de comunicação e a legitimidade das decisões judiciais envolvendo o meio ambiente. 
11. A eficiência e a realização do direito exigem posturas mais práticas e efetivas, arrimadas na ampla fundamentação, incluindo-se, expressamente, a variável econômica. Assim, a linguagem decisória exposta na explicitação deve se abrir ao mundo vivido, ainda que queira proteger seus valores abstratos. As dúvidas e incertezas, comuns quando se lida com o futuro, não são tão problemáticas quando a verdade deixa de ser um problema para as teorias normativas da decisão, que passaram a adotar a validade enquanto um critério normativo. A realização do direito envolve a exploração de juízos práticos e a participação dos cidadãos e especialistas das mais diversas áreas dos saberes. As alterações na nova LINDB revelam uma preocupação com a exploração de juízos práticos e com os resultados que estes juízos possam alcançar. Neste sentido, há um ganho na qualidade dos argumentos que farão parte do processo decisório, ofertando maior legitimidade às decisões adotadas pelo Estado. 
12. Sentença integralmente mantida. (e-doc. 49)
 
Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram desprovidos (e-doc. 767).
No recurso extraordinário, sustenta-se violação do  art. 225, caput, § 1º, I e IV, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal (e-doc. 784). 
Alega-se, em apertada síntese, que a implantação da Estrada GRP-100, por parte do Município de Garopaba/SC, foi realizada sem autorização do órgão ambiental competente e estaria inserida em área non aedificandi porque localizada em terreno de marinha e Área de Preservação Permanente. Por tal razão, entende-se que a confirmação da sentença que deixou de condenar o município réu à interdição da estrada construída em detrimento ao meio ambiente, com a consequente restauração ambiental, teria incorrido em afronta direta à tutela constitucional reservada ao meio ambiente.
O Vice-Presidente do TRF4 inadmitiu o apelo extremo sob os fundamentos de que (i) o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional; e (ii) a insurgência demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, a incidir a Súmula nº 279 do STF (e-doc. 807).  
Insurgindo-se contra os fundamentos que deram ensejo à inadmissão do recurso extraordinário, adveio o presente agravo (e-doc. 840), no qual a parte agravante alega, em síntese, que há ofensa direta a preceito constitucional e que não seria necessário o revolvimento do conjunto probatório, “mas sim verificar se o julgamento exarado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi proferido dentro dos limites reservados pelos dispositivos constitucionais anteriormente mencionados” (e-doc. 840, p. 6). 
É o relato do necessário. Decido.
O agravo não merece prosperar, porquanto não foram afastados os fundamentos que embasaram a decisão agravada, lavrada nos seguintes termos, na parte que interessa:
 
“A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF, in verbis: 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1374100 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022) 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. ÁREA RURAL. ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1372591 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022) 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINSITRATIVO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1357319 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2022 PUBLIC 27-04-2022) 
O recurso também não merece prosperar, porquanto a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário." 
Nesse sentido: 
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Ação civil pública. Obtenção de licenciamento ambiental. Obrigação de fazer. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1198552 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. LICENÇA AMBIENTAL. DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1224182 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 09-12-2019 PUBLIC 10-12-2019) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido (ARE 1196429 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019). (e-doc. 807, fls. 3/5)
 
Verifico que, de fato, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível (i) o reexame do contexto fático-probatório - na medida em que no próprio acórdão impugnado ficou consignado que “o juiz singular avaliou os estudos técnicos produzidos” e “considerou as possibilidade técnicas e econômicas à implementação” da estrada; e (ii) a análise do arcabouço normativo infraconstitucional (a saber: Lei nº 6.938/1981, Lei nº 4.771/1965, Lei nº 12.651/2012, Lei nº 11.428/2006 e Lei nº 7.661/88), operações incabíveis em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:
 
Direito ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Empreendimento em Área de preservação permanente. Licença ambiental nula. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE nº 1.537.010 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 5/5/25).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. IRREGULARIDADE. DANO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (ARE nº 1.497.005 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/11/24).
 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.146.933 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/1/21).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente